Tribunal: TJMT
Processo: 1003164-12.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003164-12.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), JOSE MENDES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 013.921.351-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAIKO LUAN PEREIRA - CPF: 020.265.391-97 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANNA DE PAULA SANTANA - CPF: 731.683.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS – ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM DE USUÁRIOS NA POSSE DE ENTORPECENTE – INFORMAÇÕES DA PESSOA E DO LOCAL ONDE TERIAM ADQUIRIDO A DROGA –FUNDADAS RAZÕES – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (
HC
169788) – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DE POLICIAL – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE COCAÍNA, MACONHA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E PETRECHOS UTILIZADOS NO PREPARO – MANUTENÇAO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável fala-se em nulidade das provas, pois, o ingresso no domicílio do apelante está amparado pela situação fática. No caso, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais em seu domicílio, ante a informação documentada de usuários de droga que declararam o local e a pessoa de quem teria adquirido a droga.

Ademais, houve monitoramento prévio do local, sendo constatada intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo rapidamente, reforçando a justa causa de que estaria ocorrendo situação de flagrância no local dos fatos.

Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório.

Da mesma forma, a prisão em flagrante é legítima, pois, nas infrações permanentes, o agente está em estado de flagrância enquanto não cessar a permanência (art. 303, CPP). Ademais, conforme preceitua a Constituição Federal (art. 5º, XI), o ingresso em domicílio alheio é autorizado, ainda que sem mandado judicial.

A condenação deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policial responsável pela prisão em flagrante, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de porções de cocaína e maconha, a forma de acondicionamento e petrechos utilizados no preparo, além de informações de usuários de que teriam adquirido o entorpecente do recorrente) respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

O delito de tráfico de drogas presente no artigo 33,
caput
da Lei de Tóxicos é tido como de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em um dos seus 18 (dezoito) verbos nucleares, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação, como requer a defesa, pelo conjunto fático-probatório firme e coeso demonstrando a traficância pelo recorrente.

Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inexistindo elementos a indicarem que a substância apreendida seria para consumo próprio que, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas e petrechos utilizados no seu preparo, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Além do mais, a condição de usuário em nada inviabiliza a condenação pelo crime de tráfico de drogas, vez que não há incompatibilidade entre as condutas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Mendes de Andrade Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1003164-12.2021.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e ao
pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 185981220).

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal (Id. 185981227). Em suas razões, preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade dos autos, por violação a garantias constitucionais (art. 5, incisos IV, LIV e LVI, CF/88) e processuais (arts. 157, 240, §1º e 245, CPP), mormente pelo fato de ter se iniciado a persecução penal através de denúncia anônima, bem ainda, o reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, inadmitindo as provas produzidas, sob alegação de ter ocorrido violação. No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de desclassificar a conduta descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 para àquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/02006 (Id. 185981241).

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial refuta as teses da defesa, requerendo o improvimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo monocrático (Id. 185981243).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela rejeição da preliminar aventada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 187178661), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL ANTE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
INVIABILIDADE
–
FUNDADAS SUSPEITAS QUE JUSTIFICARAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO RÉU, APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, MONITORAMENTO DO LOCAL E ABORDAGEM DE USUÁRIOS QUE COMPRAVAM ENTORPECENTES NO MOMENTO QUE ANTECEDE O FLAGRANTE DO APELANTE –
2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL –
IMPOSSIBILIDADE
–

PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DE TRÁFICO – PALAVRA DA TESTEMUNHA POLICIAL ALIADA AS DECLARAÇÕES DOS USUÁRIOS ABORDADOS NO LOCAL APONTAM SEGURAMENTE QUE O APELANTE COMERCIALIZAVA DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA –
PARECER PELO CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Mendes de Andrade Junior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Especializada de Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1003164-12.2021.811.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
.

Assim consta na denúncia:

“[...] No dia 02 de fevereiro de 2021, por volta das 17h30min, na residência situada na rua Amazonas, quitinete ao lado da Ultra Gás, bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu uma denúncia anônima, de um colaborador que não quis se identificar, apontando que em uma quitinete, situada na rua Amazonas, ao lado da empresa Ultra Gás, estaria ocorrendo o tráfico de drogas de forma contumaz, praticado por um “branquinho tatuado”, conhecido como José Mendes, o ora denunciado; segundo a informação, o ponto tem muita movimentação de entra e sai de usuários e paradas rápidas de vários veículos para buscar entorpecentes.

De posse dessas informações, uma equipe de investigadores de polícia monitorou a quitinete denunciada e constatou a veracidade da denúncia recebida, pois verificou grande fluxo de entra e sai de várias pessoas no imóvel.

Na data mencionada logrou-se êxito na abordagem de dois rapazes, identificados como sendo Fernando Jorge Pereira Leite da Silva e Alan da Silva Pereira, os quais, adentraram rapidamente na quitinete do denunciado, saindo em seguida no veículo Uno, de cor prata, placa KEQ-1547, sendo feito o acompanhamento e abordagem policial, oportunidade em que foram apreendidas, na posse de Alan,
03 (três) porções de substância análoga a maconha
e a quantia de R$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos).

Em seguida, diante da fundada suspeita de que na quitinete era comercializado entorpecente, os policiais adentraram no imóvel do denunciado e realizaram busca domiciliar, sendo encontrada
01 (uma) balança de precisão, prato e faca com resquícios de substância análoga a maconha
, além de
01 (um) rolo de plástico filme
.

Na ocasião, alguns moradores da quitinete indicaram aos agentes o local em que o denunciado deixava a droga, sendo um canto de muro, onde foi apreendida
01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína
.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.72926-01, acostado às fls. 13/15-IP, concluiu que
as porções apreendidas em poder do usuário Alan
, sendo
03 (porções) porções de material de vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada
, com massa de 9,74 g (nove gramas e setenta e quatro centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n.º 3.14.2021.72927-01, acostado às fls. 19/21-IP, concluiu que
as porções apreendidas na quitinete do denunciado
, sendo
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra
, com massa de
4,02 g
(quatro gramas e dois centigramas), e
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó
, com massa de
0,78 g
(setenta e oito centigramas) apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
, enquanto que
01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de
5,27 g
(cinco gramas e vinte e sete centigramas)
, apresentou resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que
a balança digital
apresentou
resquícios de cocaína e maconha
, enquanto que
a faca
apresentou
resquícios de maconha
.

Ouvidos na delegacia, à fl. 16/17-IP, Fernando Jorge Pereira Leite da Silva afirmou que “(...) fora juntamente com Alan da Silva comprar chip de maconha; Que Alan adentrou na residência de José Mendes de Andrade Junior para comprar chips de maconha para ambos fazerem uso (...)”. Já Alan da Silva Pereira disse que “(...) adentrou na kitinet de José Mendes de Andrade Junior para comprar chips de maconha para ambos fazerem uso e pagou R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) (...)”.

Infere-se que em face de Fernando Jorge Pereira Leite da Silva e Alan da Silva Pereira foi lavrado o termo circunstanciado de ocorrência.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado
responde a outras ações penais pela prática dos crimes de furto qualificado
(autos n.º 0020737-27.2014.8.11.0042 – 6ª VC),
estelionato
(autos n.º 0027015-44.2014.8.11.0042 – 4ª VC, e n.º 541-94.2013.811.0034 e n.º 926-08.2014.811.0034 – Vara Única de Dom Aquino), e
violência doméstica contra a mulher
(autos n.º 000094-95.2019.811.0002 e n.º 0020182-57.2019.8.11.0002 - Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande).

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a denúncia recebida apontando a traficância disseminada pelo denunciado na quitinete onde mora, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, aliada a declaração dos usuários Fernando e Alan de dinheiro, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir renda fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou que se encontra desempregado, e que as drogas encontradas destinavam-se ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. [...]”
(Id. 185981163)

Em suas razões, preliminarmente, a defesa técnica de
José
requer o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, por ter ocorrido violação de domicílio.

Preliminar.

Da nulidade das provas obtidas – violação de domicílio

Nas razões recursais, a defesa busca a nulidade das provas e consequente absolvição de
José
ante a ocorrência de violação de domicílio.

Sustenta-se a ilicitude das provas obtidas mediante buscas na residência do recorrente por violação de domicílio, o qual tem proteção constitucional consubstanciada no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna.

A preliminar de nulidade foi rejeitada pela magistrada singular, quando do recebimento da denúncia, nos seguintes termos:

“[...] Primeiramente, verifica-se que a defesa do acusado arguiu em síntese, a
nulidade mediante a inviolabilidade do domicílio
.

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Denota-se dos autos que equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu uma denúncia anônima, informando que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, em posse dessa informação, os mesmos passaram a realizar o monitoramento do local, oportunidade que verificaram grande movimentação, sendo que na data dos fatos, realizaram a abordagem dos suspeitos Fernando Jorge Pereira Leite da Silva e Alan da Silva Pereira, os quais, adentraram na quitinete do denunciado, saindo em seguida, sendo feito o acompanhamento e abordagem policial, tendo sido localizado na posse de Alan, 03 (três) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos).

Consta que, após o encontro do entorpecente e ainda, diante da fundada suspeita de que na residência do acusado era comercializado entorpecente, os policiais adentraram no imóvel e realizaram busca domiciliar, sendo encontrada 01 (uma) balança de precisão, prato e faca com resquícios de substância análoga à maconha, além de 01 (um) rolo de plástico filme.

No canto de um muro, local informado por moradores que o acusado guardava entorpecente, foi apreendida 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado o domicílio, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância
,
situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento
.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora,
o delito está sendo consumando
, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303.
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.”

[...]

Portanto, o ingresso dos policiais no local, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa. [...]”
(Id. 185981191)

Na prolação da sentença, novamente a juíza singular manifestou-se acerca da preliminar de nulidade,
in verbis
:

“[...] Por sua vez, a defesa, ao apresentar seus memoriais finais requereu, preliminarmente, a absolvição do acusado, por entender que:
a)
há nulidade na apreensão da droga como meio de prova, diante da invasão a domicílio sem que houvesse autorização e/o mandado de busca e apreensão; e,
b)
inexiste justa causa na deflagração na ação penal, por estar alicerçada em denúncia anônima. Já no mérito, pugnou pela absolvição do acusado, por entender que há fragilidade no conjunto probatório para ensejar um édito condenatório. Subsidiariamente, requereu pela desclassificação da conduta denunciada para o ilícito penal descrito no artigo 28, da Lei de Drogas. Por fim, vencidas suas teses, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal, reconhecendo-se em favor do réu a causa de diminuição legal prevista no artigo 33, § 4° da Lei de Drogas, bem como lhe seja garantido o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do necessário.

Fundamento e
DECIDO
.

Pretende-se, nestes autos, atribuir a JOSE MENDES DE ANDRADE JUNIOR, a prática delitiva capitulada no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

Primeiramente, cumpre-me rechaçar as preliminares arguidas pela defesa, em sede de alegações finais.

Em que pese à arguição de nulidade das apreensões dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a deflagração da presente ação penal decorreu de denúncia anônima, o que afrontaria os direitos e garantias individuais, entendo que razão
não
assiste a defesa. Explico:

Conforme se ressai dos autos, mormente pelo depoimento judicial da investigadora de polícia NAYANNA, a Delegacia onde estava lotada, recebeu denúncia anônima de que estava ocorrendo a venda de drogas em uma quitinete, bem como na mesma constava as características do portão e que ela ficava situada ao lado da empresa Ultragás, assim como mencionada o apelido do acusado como sendo o vulgo ‘Branquinho tatuado’.

Diante dessa informação, salientou que se deslocou para as proximidades do imóvel e, cerca de uma semana, ficou realizando monitoramento/vigilância, onde presenciou a movimentação típica de ponto de venda de droga, onde as pessoas que ali chegavam entravam e saiam rapidamente.

Durante essa campana, relatou que, seguindo o mesmo padrão de usuários de droga, no dia dos fatos, 02 rapazes chegaram na quitinete em um veículo Uno prata e, após saírem, um pouco mais a frente, foram abordados e apreendidos com eles porção de maconha e a quantia de R$ 150,00. Ainda, ao serem questionados, estes informaram que tinham acabado de comprar o entorpecente na quitinete localizada ao lado da Ultragás.

Por conta dessa situação flagrancial, relatou que se deslocou até a quitinete, ocasião em que alguns moradores confirmaram que o réu comercializava entorpecente ali, bem como indicaram o local que ele escondia os entorpecentes, tanto que exatamente no mesmo local indicado, foram localizadas e apreendidas porções de maconha e pasta base de cocaína.

E mais, realizada busca na quitinete onde o acusado residia, disse também que foram apreendidos petrechos.

A vista de tais fatos, resta evidenciado que a investigadora de polícia NAYANNA realizou diligências nas proximidades da quitinete onde o acusado JOSÉ morava e, por ter confirmado a veracidade da informação recebida quanto à venda de entorpecente, ao ter realizado a abordagem de 02 usuários em posse de porções de maconha que tinham acabado de compra-las com aquele, realizou sua prisão em flagrante delito. Logo, inexiste qualquer nulidade, a fim de macular a presente ação penal.

[...]

Ademais, registra-se, por oportuno, que a denúncia já foi devidamente recebida, os autos foram regularmente instruídos, encontrando-se, portanto, precluso o prazo para esta alegação.

Por essa razão,
REJEITO
a referida preliminar.

No tocante a arguição de nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária, tenho que a mesma não lhe assiste razão, tanto que a mesma, quando do recebimento da denúncia, foi devidamente rechaçada nos seguintes termos:

“É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Denota-se dos autos que equipe de investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu uma denúncia anônima, informando que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas.

De acordo com os policiais, em posse dessa informação, os mesmos passaram a realizar o monitoramento do local, oportunidade que verificaram grande movimentação, sendo que na data dos fatos, realizaram a abordagem dos suspeitos Fernando Jorge Pereira Leite da Silva e Alan da Silva Pereira, os quais, adentraram na quitinete do denunciado, saindo em seguida, sendo feito o acompanhamento e abordagem policial, tendo sido localizado na posse de Alan, 03 (três) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 150,10 (cento e cinquenta reais e dez centavos).

Consta que, após o encontro do entorpecente e ainda, diante da fundada suspeita de que na residência do acusado era comercializado entorpecente, os policiais adentraram no imóvel e realizaram busca domiciliar, sendo encontrada 01 (uma) balança de precisão, prato e faca com resquícios de substância análoga à maconha, além de 01 (um) rolo de plástico filme.

No canto de um muro, local informado por moradores que o acusado guardava entorpecente, foi apreendida 01 (uma) porção média de substância análoga a maconha, 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base e 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado o domicílio, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância
,
situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento
.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora,
o delito está sendo consumando
, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303.
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.”

A luz desse entendimento é como se posiciona o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

(...).

Portanto, o ingresso dos policiais no local, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.”

Do mesmo, vejo que, em juízo, a investigadora de polícia NAYANNA ratificou os fatos narrados na peça acusatória e também no Boletim de Ocorrência nº Boletim de Ocorrência n° 2021.30864 (ID 49929167, fls. 08/11).

Inclusive, nota-se, conforme já rechaçado na preliminar acima, que após confirmar a veracidade da denúncia anônima recebida, isso cerca de uma semana realizando vigilância no local, e ter abordado 02 rapazes com entorpecente, que tinham acabado de comprar com o denunciado, a policial civil NAYANNA, juntamente com outros policiais, adentraram na quitinete em que o acusado morava, local onde, com a orientação de alguns vizinhos, localizaram e apreenderam porções de entorpecente onde ele escondia, assim como petrechos dentro de seu quarto.

Com efeito, por o crime de tráfico de drogas ser de ação múltipla e ter natureza permanente, era perfeitamente garantido aos agentes públicos adentrar a quitinete do réu JOSÉ, independentemente de mandado judicial, diante de seu estado de flagrância, após a apreensão do entorpecente que ele vendeu para os usuários ALAN e FERNANDO, sendo tal fato, inclusive, confirmado por estes na fase policial.

Desta feita, considerando que as provas judiciais confirmaram as produzidas na fase policial,
MANTENHO
a decisão de recebimento de denúncia, de modo que,
mais uma vez
,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa do acusado. [...]”
(Id. 185981220)

Pois bem.

Denota-se dos autos que a testemunha Nayanna de Paula Santana, investigadora de polícia responsável pela prisão do recorrente, tanto na fase inquisitorial como em juízo, aduziu que, após o recebimento de denúncia anônima informando que estaria sendo praticada a mercancia de drogas, com indicação do local e descrição da pessoa, foi realizado monitoramento no local, sendo visualizado intenso movimento.

Realizada abordagem de dois indivíduos que, após entrarem no local dos fatos, saíram rapidamente. Em revista pessoal, foram encontradas três porções de substância análoga à maconha.

O entorpecente foi periciado, sedo constatado que se tratava de 9,74 g (nove gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha (Id. 185981154, p. 18/22)

Estes indivíduos foram posteriormente identificados como Fernando Jorge Pereira Leite da Silva e Alan da Silva Pereira, que confirmaram, em sede inquisitorial, que adquiriram a droga com o recorrente (Id. 185981154, p. 24 e 26).

Os policiais foram ao local dos fatos e, durante as buscas, localizaram uma balança de precisão e uma faca contendo resquícios de entorpecente, plástico filme.

O entorpecente foi encontrado nas imediações da quitinete que o apelante residia, após informações de moradores do local, sendo encontradas porções de maconha, pasta-base de cocaína e cocaína.

O laudo pericial nº 3.14.2021.72927-01 (Id. 185981154, p. 28/33) concluiu que 4,8 g (quatro gramas e oito centigramas) tratava-se de cocaína, 5,27 g (cinco gramas e vinte e sete centigramas) referia-se à maconha, a balança de precisão possuía resquícios de maconha e cocaína e a faca apreendida continha resquícios de maconha.

No mesmo sentido são as declarações da testemunha Maiko Luan Pereira, policial civil, na fase extrajudicial.

A convicção dos agentes policiais foi despertada a partir da abordagem de usuários de drogas, sendo que informaram o local onde teriam adquirido o entorpecente, descrevendo as características do suspeito, além de fornecer o seu nome.

Em buscas na residência, lograram êxito em localizar
4,8 g
(quatro gramas e oito centigramas)

de
cocaína
,
5,27 g
(cinco gramas e vinte e sete centigramas) de
maconha
, uma
balança de precisão, contendo resquícios de maconha e cocaína
e uma
faca com resquícios de maconha
.

Como cediço, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, na modalidade
ter em depósito
, delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca domiciliar que ocasionou a prisão em flagrante delito do apelante e culminou na sua condenação, não constitui prova ilícita, pois ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem mandado judicial, no domicílio alheio.

Nesse sentido, colaciono os oportunos arestos do Superior Tribunal de Justiça:

[...] TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL AUTORIZANDO O INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1.
É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas.
Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso,
os pacientes foram acusados de praticar o crime de tráfico na modalidade manter em depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 362.292/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) (negritou-se)

[...]
Tratando-se de crime permanente, impõe-se reconhecer que, consoante entendimento desta Corte, é dispensável mandado de busca e apreensão, sendo permitido à autoridade policial ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, não restando caracterizada a ilicitude das provas obtidas em tal diligência.
Precedente. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 294.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016) (negritou-se)

[...]
É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas.
E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes [...]
(RHC 52.678/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015) (negritou-se)

O Supremo Tribunal Federal possui mesmo entendimento:

[...] O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280 da repercussão geral), no qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, a quantidade de drogas apreendidas na posse do investigado e o avistamento, pelos policiais, de drogas no interior da residência. Nessas circunstâncias,
esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário e denegar a ordem de habeas corpus.
(RE 1447080 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024) (negritou-se)

No mesmo sentido, trago julgados deste E. Tribunal de Justiça:

[...] É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. [...]
(N.U 0002094-36.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

[...] O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. [...]
(N.U 0000831-21.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 20/09/2020)

A higidez da prisão em flagrante está amparada pelo Código de Processo Penal:

“Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência.”

Ademais, o ingresso dos policiais na residência do apelante está consubstanciado no fato de ter sido abordado usuário de entorpecente, o qual não apenas indicou o local onde teria adquirido a droga, mas forneceu as características da pessoa que teria vendido, fornecido o seu nome, bem como houve prévia monitoração do local dos fatos, sendo observada intensa movimentação de usuários.

Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. [...] A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).
A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 169788, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 04/03/2024, Publicação: 06/05/2024) (negritou-se)

Desta feita, ante a jurisprudência sobre o tema, no sentido de que em crimes permanentes, como o tráfico de drogas na modalidade
“ter em depósito”
, é despiciendo o mandado judicial.

Com estas razões, vê-se que a alegação defensiva é desprovida de fundamentos. Em verdade, a defesa se utiliza de argumentos para tentar invalidar a ação penal, simplesmente por sua irresignação quanto à condenação do apelante.

Assim, as provas amealhadas aos autos e mencionadas na sentença são suficientes para amparar o decreto condenatório.

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar.

Mérito.

No mérito, a defesa persegue a desclassificação do crime de tráfico ilegal de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/02006.

A fim de evitar tautologia, transcrevo as razões sustentadas na sentença:

“[...] A
materialidade do crime de tráfico de drogas
encontra-se comprovada pelo termo de apreensão (ID 49929167, fl. 16), Boletim de Ocorrência n° 2021.30864 (ID 49929167, fls. 08/11) e laudos de constatação definitivo n° 3.14.2021.72926-01 e 3.14.2021.72927-01 (ID 49929167, fls. 18/22 e 28/33), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA e MACONHA, as quais à época dos fatos eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC no 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1, F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à
autoria delitiva
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

A investigadora de polícia NAYANNA DE PAULA SANTANTA, quando ouvida, relatou:

“(...) Que nós recebemos uma denúncia anônima que ali naquela quitinete estava acontecendo o crime de tráfico de drogas, e aí a gente começou uma vigilância pelo local, monitoramento para verificar a veracidade da denúncia e em vários momentos a gente percebia mesmo entra e sai muito rápido de pessoas; (...) Que isso, era movimentação de tráfico de drogas [que constava na denúncia recebida]; (...) Que falava sim [o endereço], falava que era logo do lado dessa empresa Ultragás, e dava características também do portão, se não me engano; (...) Que [mencionava] o apelido, vulgo ‘Branquinho’ e, se não me engano, é José Mendes; (...) Que isso mesmo, [a denúncia falava em ‘Branquinho tatuado’]; (...) Que isso, o movimento de pessoas, às vezes, moto parava rápido e saia; Que a gente, às vezes, não conseguia nem acompanhar, carro também; (...) Que chegava e já saia, coisa rápida, entra e sai; (...) Que chegou a mais de um dia [de vigilância], porque não estava conseguindo acompanhar para abordar, para verificar se tinham ou não comprado entorpecentes; Que acho que foram alguns dias, quase uma semana no acompanhamento ali; (...) Que a gente conseguiu, na verdade, seguir e abordar mais a frente, e aí verificou uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de entorpecente, e os 02 rapazes também falaram que teriam comprado ali na quitinete do lado da Ultragás; Que aí como eles afirmaram essa situação, a gente pediu apoio e foi feito o adentramento na quitinete, e a busca, e foi encontrado; (...) Que isso, [abordamos primeiro os usuários]; (...) Que sim, coisa rápida, pararam o carro, entraram; (...) Que exatamente, [seguiu o padrão de entrar e sair rapidamente]; (...) Que eles estavam em um Uno prata; (...) Que acho que foi porção de maconha e uma quantidade de dinheiro trocado [que foi encontrado com os usuários], se não me engano, R$ 150,00 em dinheiro trocado; (...) Que eles [falaram]: ‘acabamos de comprar, pagamos ali na quitinete’; (...) Que indicaram [o local onde compraram]; (...) Que sim, vimos [eles entrando e saindo do local]; (...) Que a gente estava na vigilância e assim que eles saíram, a gente resolveu acompanhar, fazer o acompanhamento para tentar uma abordagem; Que quando a gente chegou na quitinete, alguns moradores abordou a gente também e os próprios moradores indicaram alguns locais que ele (réu) escondia a droga, e a gente conseguiu encontrar; (...) Que sim, [fizemos busca na quitinete do acusado]; (...) Que tinha balança de precisão, tinha faca com resquícios (...) de maconha, e eu não vou recordar a quantidade exata que foi encontrada no quarto dele; (...) Que eu me lembro da balança e da faca com resquícios [que foram encontradas na quitinete do réu]; (...) Que isso, [rolo de plástico filme também foi encontrado]; (...) Que isso, [na quitinete foram encontrados só os petrechos]; (...) Que alguns moradores indicaram que ele (réu) escondia no canto do muro, no canto ali próximo mesmo ali da entrada; (...) Que encontraram porções médias (...) tanto maconha quanto pasta base; (...) Que exatamente, [os vizinhos que indicaram onde o réu guardava a droga]; (...) Que era no quintal (...) próximo do muro, próximo ao portão ali, onde as entregas eram rápidas; (...) Que era dentro do terreno da quitinete, próximo do quarto dele, está até do lado onde ele dormia; (...) Que maconha e pasta base [que foram apreendidas]; (...) Que ele estava [presente no local]; (...) Que ele não admitiu não, ele negava; (...) Que eu não me recordo bem [o que ele disse], mas, geralmente, [dizem] que é de uso, que como ele usa, ele tem os apetrechos, mas em nenhum momento ele confessou a questão do tráfico; (...) Que sim, [os vizinhos da quitinete confirmaram que o réu comercializava entorpecente]; (...) Que isso, [os vizinhos que disseram] onde via ele pegar; (...) Que é térrea [as quitinetes]; (...) Que era uns 05 a 06 quartos, no máximo; (...) Que ela é murada, e tinha um portãozinho, mas estava meio entreaberto; (...) Que sim, era um mobília simples [que tinha na quitinete do réu]; (...) Que tinham outros moradores [no local]; (...) Que não [tinha mais pessoa dentro da quitinete do réu]; (...)”.

O réu JOSÉ, quando ouvido em juízo, declarou:

“(...) Que sou técnico em informática; (...) Que no momento não [estou trabalhando]; (...) Que sou bastante [usuário de droga]; (...) Que acho que comecei a usar droga com 17 anos, eu como com farinha; (...)
Que uso base, mais base mesmo, pó de vez em quando eu uso, maconha eu nem chego perto
; (...) Que acho que foi em 2021 [que fiz tratamento], assim que eu conheci essa quitinete, que eu fiquei usando droga lá; Que eu fiquei 05 meses lá e minha mãe me mandou internar; (...) Que eu estava na quitinete, é verdadeira, com certeza; Que eu estava lá usando droga é verdadeira, mas que a droga era minha, é tudo errado; Que primeiro os 02 ‘boqueiros’ que estão nessa quitinete, é esse Fernando aí do carro e esse Alan, e o Pedro Henrique que a testemunha de acusação esqueceu de citar, porque lá ela perguntava para mim: ‘onde que mora o Pedro Henrique?’; Que aí [falei:] ‘ele vende aqui, mas ninguém sabe onde ele mora. Mora para outro canto’; Que eu sou usuário de droga muitos anos; (...) Que ele (Pedro Henrique) é ‘boqueiro’ lá também, também é ‘lojista’ lá; Que ela (investigadora de polícia) perguntou um monte de vezes lá para mim onde ele morava, ela, esqueceu de citar o nome dele; (...) Que eu fico ali, eu ficava ali até setembro do ano passado; Que quando estava de tornozeleira, de vez em quando, eu ainda ia lá usar droga; Que eu sai da clínica, voltei para lá, fiquei lá usando droga um bom tempo; Que os de lá são esse Fernando, Alan e esse Pedro Henrique que são os ‘lojistas’ lá, eles que vendem droga; Que esses 02 que a polícia abordou aí, eles que são os traficantes, não sou eu, eu sou usuário; Que olha o vídeo da minha audiência, eu todo sujo, como eu vou ser traficante todo sujo assim desse jeito, usando droga (?);(...) Que tá vendo, eu sou usuário de droga, vivo usando droga; Que eu uso droga, tomo cachaça, é droga, é cachaça, nunca vendi droga na vida; (...) Que tem mais de 15 anos que eu uso droga; (...) Que estou em casa, moro com a minha mãe; (...) Que eu estava lá e não tinha mais ninguém para os caras apontarem, só eu que ele tinha para apontar lá; Que eu era o mais de boa aparência que tinha ali naquele lugar, que o restante lá os policiais viram, era só gente esquisita, eu sou o mais que tinha boa aparência dali; (...) Que primeiro estava uma guria que eu pegava lá, que chama Bia, que ela já não gostava de mim, ela que falou que eu morava lá no quarto, e aí já tem a outra também que não gostava de mim, que também falou; Que fora essas duas, tinha mais de 10 pessoas lá; (...) Que no quintal todo [estavam essas pessoas]; (...) Que lá é (...) 04 quartos e não tem moradia para ninguém; Que ali todo mundo mora em qualquer lugar; Que você está com sono, deita e dorme num quarto ali e acabou; (...) Que não [conheço os policiais], Que lembro essa Nayanne aí que deu o testemunho, eu lembro dela; (...) Que [no momento da abordagem] eu estava usando droga, e meu celular ainda ficou lá em cima da bancadinha que tem lá na quitinete; Que eles chegaram do nada e só foram em cima de mim; (...) Que Alan e Nandinho foram que eu que vendia, e vieram só em cima de mim; Que eu não vendo droga; (...) Que só eu que fui [levado], o negócio foi tudo para mim; Que todo usuário que tinha lá, o negócio foi todo em cima de mim; (...) Que não, nunca vi ela (investigadora de polícia) na vida; (...) Que não, nunca vi nenhum deles (policiais); (...) Que os 02 que eram os ‘lojistas’ mesmo, (...) o carinha do Uno e o carinha que estava com ele; Que os 02 que eram os ‘lojistas’ não prenderam, parece que a corda arrebenta para o lado mais fraco; (...) Que eu não tenho casa, lá não é minha casa, lá não é minha quitinete, eu moro aqui; (...) Que eu ia para usar droga ali; (...) Que esse Nandinho aí é o cara que tem mais passagem por tráfico; Que acho que tem uns 03 tráficos dele já nas costas; (...)
Que lá eram 04 ‘lojistas’, e eu era ‘bambino’ dos meninos; Que o menino pediu um cigarro, eu ia lá pegava, os meninos pediam uma seda, eu ia lá comprava; Que eu era o dia todo saindo, eu era entra e sai ali, que eu andava demais ali para fazer ‘corre’ para eles, para eu ganhar droga para eu fumar
; (...)”.

Ressai dos autos que o réu, em ambas as oportunidades que fora interrogado, negou a prática delitiva, alegando que estava no local apenas para fazer uso de entorpecente, já que não residia no local.

Inclusive, em seu interrogatório policial, assumiu a propriedade da porção de pasta base de cocaína, sob o argumento de que a mesma era para seu consumo pessoal.

Já em juízo, apenas declarou que estava usando entorpecente no momento em que os investigadores de polícia chegaram ao local.

E mais, sustentou que, ao contrário do afirmado por FERNANDO e ALAN, esses que eram os traficantes no local, assim como a pessoa de Pedro Henrique.

Ocorre que, ao final do seu interrogatório, o réu afirmou que “lá eram 04 ‘lojistas’, e eu era ‘bambino’ dos meninos; Que o menino pediu um cigarro, eu ia lá pegava, os meninos pediam uma seda, eu ia lá comprava; Que eu era o dia todo saindo, eu era entra e sai ali, que eu andava demais ali para fazer ‘corre’ para eles, para eu ganhar droga para eu fumar”.

Malgrado sua versão dada aos fatos, vejo que a defesa não arrolou nenhuma testemunha, a fim de comprovar a inocência do réu nem mesmo nem tampouco provou que ele não residia na quitinete onde os fatos ocorreram, ônus este, como é cediço, lhe competia.

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo denunciado, tem-se o depoimento judicial da investigadora de polícia NAYANNA, a qual testemunhou que a Delegacia onde estava lotada, recebeu denúncia anônima de que estava acontecendo a mercancia de entorpecente em uma quitinete, bem como na mesma constava as características do portão e que ela ficava situada ao lado da empresa Ultragás, assim como mencionada o apelido do acusado como sendo o vulgo ‘Branquinho tatuado’.

Frente a essa informação, salientou que se deslocou para as proximidades do imóvel e, cerca de uma semana, ficou realizando monitoramento/vigilância, onde presenciou a movimentação típica de ponto de venda de droga, onde as pessoas que ali chegavam entravam e saiam rapidamente.

Já no dia dos fatos, esclareceu que, seguindo o mesmo padrão de usuários de droga, 02 rapazes chegaram na quitinete em um veículo Uno prata e, após saírem, um pouco mais a frente, foram abordados e apreendidos com eles porção de maconha e a quantia de R$ 150,00. Ainda, ao serem questionados, estes informaram que tinham acabado de comprar o entorpecente na quitinete localizada ao lado da Ultragás.

Diante dessa situação flagrancial, relatou que se deslocou até a quitinete, ocasião em que alguns moradores confirmaram que o réu comercializava entorpecente ali, bem como indicaram o local que ele escondia os entorpecentes, sendo no canto do muro, próximo ao portão de entrada, onde as entregas eram realizadas, e que também ficava ao lado do quarto onde ele dormia, tanto que foram localizadas e apreendidas porções de maconha e pasta base de cocaína.

Ademais, também afirmou que foi realizada busca na quitinete onde o acusado residia, local em que foram apreendidos balança de precisão, faca com resquícios de maconha e rolo de plástico filme.

Ainda, ao ser questionada pela defesa, aludida policial civil foi contundente em declarar que não havia outra pessoa dentro da quitinete do réu além dele.

Alinhado à declaração supra, durante a fase policial, o usuário FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE DA SILVA, ao ser ouvido, afirmou que:

“(...) nesta data, após o trabalho, fora juntamente com ALAN DA SILVA comprar chip de maconha; Que ALAN adentrou na residência de JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR para comprar chips de maconha para ambos fazerem uso; Que após sair da residência, do JOSÉ JUNIOR, fora abordado pela equipe desta Delegacia, os quais ao fazer abordagem constatou que ALAN estava com três chips de MACONHA; Que o declarante ressalta que tem conhecimento que o local é boca de fumo e outras vezes já comprou droga no local para ser consumo; (...)”.

Do mesmo modo, o usuário ALAN DA SILVA PEREIRA, na fase policial, declarou que:

“(...) adentrou na kitinet de JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR para comprar chips de MACONHA para ambos fazerem uso e pagou R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); Que após sair da residência, do JOSÉ JUNIOR, fora abordado em vias públicas pela equipe desta Delegacia, os quais ao fazer abordagem constatou que o declarante estava com três chips de MACONHA, o qual comprou com o JOSÉ; Que o declarante afirma que já havia comprado outras vezes MACONHA para seu consumo nesse mesmo local, (...)”.

Com isso, tenho comigo que a declaração firmada pela investigadora de polícia NAYANNA, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merece a credibilidade necessária, não apenas porque compromissada na forma da Lei, mas também porque está em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer sua declaração.

[...]

Corroborando com as provas supra, vê-se pelo termo de apreensão (ID 49929167, fl. 16), Boletim de Ocorrência n° 2021.30864 (ID 49929167, fls. 08/11) e laudos de constatação definitivo n° 3.14.2021.72926-01 e 3.14.2021.72927-01 (ID 49929167, fls. 18/22 e 28/33), que o acusado vendeu 03 (três) porções de maconha para o usuário ALAN DA SILVA PEREIRA, que juntas pesaram o total de
9,74
g (nove gramas e setenta e quatro centigramas), assim como tinha em depósito/guardava mais uma porção do mesmo entorpecente, que pesou
5,27
g (cinco gramas e vinte e sete centigramas), uma porção de cocaína, que pesou
0,78
g (setenta e oito centigramas), e uma porção de pasta base de cocaína, que pesou
4,02
g (quatro gramas e dois centigramas).

Ora, apesar da quantidade apreendida não ser expressiva, entendo que restou comprovada a finalidade comercial dos entorpecentes, pois, além da diversidade e todos estarem subdivididos em porções, prontos para a venda, o acusado vendeu 03 (três) porções de maconha para o usuário ALAN, assim como declarou não ser usuário de maconha, mesmo tendo sido apreendida uma porção do referido narcótico no local em que guardava.

E mais, na quitinete em que morava, também foram apreendidos um rolo de plástico filme, uma balança de precisão e uma faca, sendo que, ao serem periciados, a segunda apresentou resquícios para a presença cocaína, enquanto que a última apresentou resquícios para a presença de maconha, fator que confirma, com mais rigor, que eram utilizados como petrechos pelo acusado na atividade espúria que ele praticava.

De outra banda, entendo que a negativa do acusado acerca de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, ônus este que lhe competia, mas não o fez.

[...]

Por oportuno, em relação à alegação de usuário sustentada pelo acusado, em sede de alegações finais, entendo que a forma como estavam acondicionadas as substâncias proscritas, e as circunstâncias que ocorreram o flagrante, confirmam sua finalidade mercantil e, consequentemente, afasta sua finalidade exclusiva para consumo pessoal (art. 28, §2°, da Lei de Drogas[1]).

Porém, é verdade que mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do acusado não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência, inclusive, sedimenta no Enunciado Orientativo n° 03 do TJTM, in verbis:

Enunciado n.º 3.
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06” (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Desse modo, o simples argumento de que o denunciado é somente usuário de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado vendeu e tinha em depósito/guardava substâncias entorpecentes destinadas a mercancia.

Com isso, não é possível acolher a tese da defesa para absolver e/ou desclassificar a conduta do acusado, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelo mesmo. [...]”
(Id. 185981220)

A materialidade do crime encontra-se alicerçada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo pericial nº 3.14.2021.72926-01, laudo pericial nº 3.14.2021.72927-01 (Id. 185981154), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o apelante.

Conforme se extrai dos autos, foi atribuída ao apelante a propriedade de 03 (três) porções de entorpecente, sendo
4,8 g
(quatro gramas e oito centigramas) de
cocaína
,
5,27 g
(cinco gramas e vinte e sete centigramas) de
maconha
, além de uma balança de precisão, contendo resquícios de maconha e cocaína, uma faca com resquícios de maconha e um rolo de plástico filme.

A testemunha Nayanna de Paula Santana, investigadora de polícia que realizou a abordagem do recorrente, quando ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados na denúncia.

Na ocasião, após receber denúncia anônima de ocorrência de tráfico ilegal de drogas, sendo apontado o suspeito e informado o local dos fatos, policiais passaram a realizar monitoramento, logrando êxito em visualizar a intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo rapidamente do local.

Em uma oportunidade, passaram a realizar acompanhamento de dois indivíduos que entraram no local e saíram rapidamente. Após realizar a abordagem, conseguiram encontrar entorpecente com eles, tratando-se de
9,74
g (nove gramas e setenta e quatro centigramas) de
maconha
.

Estes indivíduos foram posteriormente identificados como Fernando Jorge Pereira Leite da Silva e Alan da Silva Pereira, que confirmaram, em sede inquisitorial, que adquiriram a droga com o recorrente,
in verbis
:

“[...] QUE o declarante relata que é usuário de MACONHA, QUE conhece ALAN DA SILVEIRA PEREIRA do bairro vizinho, há um certo tempo, e que as vezes encontram para consumir droga, como o mesmo QUE atualmente trabalha de autônomo na função de auxiliar de eletrônica com o seu genitor; QUE, nesta data, após o trabalho, fora juntamente com ALAN DA SILVA, comprar chip de MACONHA; QUE ALAN adentrou na residencia de
JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR
para comprar os chips de MACONHA para ambos fazerem uso; QUE após sair da residencia, do JOSÉ JUNIOR, fora abordado pela equipe desta Delegacia, os quais ao fazer abordagem constatou que ALAN estava com três chips de MACONHA; QUE o declarante ressalta que tem conhecimento que o local é boca de fumo e outras vezes já comprou droga no local para seu consumo; [...]”
(Fernando Jorge – Id. Id. 185981154, p. 24)

“[...] QUE o declarante relata que é usuário de
MACONHA
, QUE conhece FERNANDO JORGE PEREIRA LEITE, do Bairro e tem o costume de fazer uso de MACONHA com FERNANDO, QUE atualmente trabalha na descarga e descarga no Mercado Dia Dia nesta Capital; [...] QUE o declarante adentrou na KITINET de
JOSÉ MENDES DE ANDRADE JUNIOR
para comprar o chips de MACONHA para ambos fazerem uso e pagou R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); QUE após sair da residência, do JOSÉ JUNIOR, fora abordado em vias publicas pela equipe desta Delegacia, os quais ao fazer abordagem constatou que o declarante estava com três chips de MACONHA, o qual comprou com o JOSÉ; [...]”
(Alan da Silva – Id. 185981154, p. 26)

Na fase inquisitiva, o recorrente afirma que estaria no local apenas fazendo uso de entorpecente, negando a propriedade da droga localizada e dos petrechos.

Afirma que não vendeu nenhuma droga a Fernando Jorge e Alan da Silva.

Sob o crivo do contraditório, o recorrente afirmou que o local era uma boca de fumo, mas que não seria o responsável, sendo que apenas auxiliava os “lojistas”, comprando “seda” e “cigarros”, a fim de garantir entorpecente para o seu consumo.

Embora o apelante negue a conduta delituosa de tráfico ilegal de drogas, essa versão está divorciada dos elementos probatórios.

O laudo pericial realizado no material constatou que a droga apreendida se tratava de cocaína e maconha.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação são elementos de provas hábeis a embasar a condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra
in
“Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009).

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelo recorrente.

Ante a tais elementos (prisão em flagrante na posse de droga), a forma de seu acondicionamento, apreensão de petrechos utilizados para o preparo da droga (plástico filme, balança de precisão e faca com resquícios de droga), abordagem de usuários informando ter adquirido entorpecente com o apelante, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime
.

Neste sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário do recorrente em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, resta configurada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Neste norte, resta verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo a quo concluísse pela condenação de
José
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção.

Para a caracterização da conduta descrita no artigo 28, da mesma Lei, necessário se faz que esteja comprovado o fim específico de consumo próprio.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.”
(GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81)

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Além do mais, foram apreendidos com o recorrente, petrechos destinados ao preparo da droga, quais sejam, balança de precisão e faca contendo resquícios de entorpecente e um rolo de plástico filme.

No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Verifica-se, portanto, que a prova produzida não conduz à conclusão de que a droga era destinada ao uso pessoal do apelante, ao contrário, confirma a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Adota-se o seguinte julgado deste E. Tribunal de Justiça:

[...] “O acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, o que torna incabível a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.” [...]
(Ap 156910/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 2.3.2018)

Por sua vez, na grande maioria dos casos, o usuário de drogas utiliza-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

A esse respeito, vale citar o exposto por Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem o art. 33 da Lei nº 11.343/2006:

“à simples condição de usuário ou dependente de drogas não autoriza desclassificar o artigo 33 para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, porquanto consabido que o narcotráfico, via de regra, constitui meio para sustento do vício”.
(Apelação Criminal 2008.077553-4, TJSC. Rel. Des. Amaral e Silva, Dj. 17/03/2009)

Nesta toada colaciono o seguinte aresto desta e. Câmara, de minha relatoria:

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.”
(TJ/MT HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Camara Criminal, julgado em 29/11/2011)

Sobre a quantidade de droga, oportuno os ensinamentos de Alexandre de Moraes e Giampaolo Poggio Smanio:

“Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.”
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137)

Na hipótese dos autos, se levarmos em consideração os parâmetros supramencionados, o montante de
cocaína
apreendido seria capaz de produzir mais de
48 (quarenta e oito) doses
para serem aspiradas ou
480 (quatrocentos e oitenta)

doses
para ser consumida via endovenosa.

Em relação à
maconha
apreendida, poderiam ser confeccionados mais de 15 (quinze) cigarros.

Insta salientar que, em detrimento às provas apresentadas nos autos, o apelante não apresentou nenhum adminículo probatório a sustentar a tese defensiva, no sentido de que a droga apreendida seria para seu consumo, pois, ainda que assim fosse, como já dito anteriormente, com certeza, a condição de usuário de drogas assumido pelo recorrente, por si só não afasta a possibilidade da traficância, especialmente, quando a prova da mercancia emerge de forma segura das declarações prestadas pelos agentes policiais que efetuaram a prisão, sendo ratificada em juízo, afastando qualquer possibilidade de desclassificação do delito a ele imputado para a figura insculpida no artigo 28 da Lei de drogas.

Além disso, o contexto da prisão do recorrente indica ser ele praticante do comércio espúrio, haja vista ter sido preso em flagrante na posse de drogas, além de petrechos utilizados no seu preparo.

De modo que, apesar de os argumentos delineados nas razões recursais, a decisão do juiz sentenciante tende a subsistir, eis que amparada em robusta estrutura probatória acostada nos autos, qual, com firmeza, revela a atuação do apelante no crime de tráfico ilícito de drogas, portanto nota-se que é inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, pois é possível constatar a materialidade e a autoria delitiva do delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
José Mendes de Andrade Junior
, mantendo inalterada a sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025